Tribunal: TJES
Processo: 0030675-12.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030675-12.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PIERRE IBRAIM ALVES DOS REIS MAZZONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0030675-12.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PIERRE IBRAIM ALVES DOS REIS MAZZONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em excludente de ilicitude do estado de necessidade, uma vez que não foi demonstrada uma real situação de perigo iminente. 2. A pena do apelante foi devidamente fixada conforme o art. 59 do CP. 3. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0030675-12.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PIERRE IBRAIM ALVES DOS REIS MAZZONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 14/10/2018, na Avenida Saturnino Rangel Mauro, próximo ao supermercado Carone, bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado, foi detido em estado de flagrante por, consciente e voluntariamente, portar arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Inicialmente, busca a defesa pela absolvição por reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Todavia, constata-se que a mera alegação de que o réu sofria ameaça, não é circunstância apta para configurar o estado de necessidade, visto que, não foi demonstrada a real situação de perigo iminente, não apresentando Pierre, sequer um registro de ocorrência da suposta ameaça sofrida por ele, ou qualquer outro tipo de prova que pudesse atestar tal arguição (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0010173-87.2019.8.08.0012, Relator: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO, 1ª Câmara Criminal).

Ademais, vejamos como alude o art. 24 do CP, ao tratar da excludente de ilicitude do estado de necessidade:

Estado de necessidade

Art. 24
- Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual,
que não provocou por sua vontade
, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Nota-se que, para a configuração do estado de necessidade, também se exige que o indivíduo não tenha provocado o fato em análise, o que não foi constatado, uma vez que, como bem confessou o réu, o mesmo estava sendo ameaçado porque se envolveu em uma confusão no bar de sua propriedade, localizado em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES.

Diante de todos os fatos analisados, mantenho a condenação do réu como incurso no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Passo a analisar o pleito defensivo pelo redimensionamento da pena, ao patamar mínimo legal.

Verifico que a pena-base do acusado foi fixada acima do mínimo legal, de forma devidamente fundamentada, levando em consideração os maus antecedentes, pois o mesmo é multirreincidente, assim como os motivos do crime, conforme alegações do próprio réu em interrogatório (fl. 109).

No tocante à segunda fase de dosimetria da pena, foi analisada pelo magistrado de primeiro grau, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, de forma corretamente verificada, uma vez que o réu é multirreincidente, utilizando-se de uma condenação para majorar a pena-base e outra, esta fase.

Não havendo causa de aumento ou de diminuição a serem analisadas, resta fixada a pena definitiva do réu em 03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, não havendo que se falar em qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Isto posto, verifica-se a impossibilidade de cumprimento inicial de pena em regime aberto, assim como a impossibilidade pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, de acordo com art. 33, § 2º, “b”, e art. 44, II, ambos do CP, respectivamente.

Por fim, salienta-se que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, assim como não houve nenhuma modificação na situação fática do acusado, que viesse a ensejar a revogação da prisão, ainda mais neste momento, quando confirmada a sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau.

Desta maneira, mantenho a condenação do apelante nos exatos termos da sentença de primeira instância, por revelar-se a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.